Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002183-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LEISSON NUNES DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.895.387/0001-07 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a essencialidade e manteve na posse da empresa recuperanda
diversos veículos de carga (caminhões, reboques e
semi-reboques
), impedindo sua apreensão durante o
stay

period
, ainda que gravados com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível a manutenção, pela empresa em recuperação judicial, da posse de bens gravados com alienação fiduciária, durante o
stay

period
, diante da alegação de essencialidade;
estabelecer se a decisão de primeiro grau encontra respaldo em elementos concretos suficientes que justifiquem a restrição provisória ao direito de retomada do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 47, prioriza a preservação da empresa, permitindo, no art. 6º, caput, a suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à continuidade das atividades durante o
stay

period
, mesmo quando se trate de crédito extraconcursal decorrente de alienação fiduciária (art. 49, § 3º).

A essencialidade dos bens foi reconhecida com base em análise individualizada apresentada em relatório técnico do Administrador Judicial, que concluiu, após diligência e cruzamento de dados com registros da ANTT, pela imprescindibilidade dos veículos à atividade de transporte rodoviário desempenhada pela recuperanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição temporária ao direito do credor fiduciário em favor da continuidade das operações da empresa em recuperação, desde que a essencialidade dos bens esteja devidamente demonstrada (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.

A suspensão da apreensão de bens essenciais à atividade empresarial é compatível com o art. 49, § 3º, da LRF, quando justificada por relatório técnico do Administrador Judicial e respaldada no princípio da preservação da empresa.

A verificação da essencialidade pode ocorrer por meio de diligência do juízo de origem, sem configurar afronta ao direito do credor fiduciário ou supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002183-70.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos seguintes equipamentos:

IVECO STRALIS HI-WAY 800S48TZ MODELO: HI-WAY 800S48TZ MARCA: IVECO CHASSI: 93ZS3HUH0N8836867 MOTOR: F3BE3681M5080266 RENAVAM: 01271529359 PLACA: RAX0B35 FAB/MOD: 2021/2022 COR: PRATA;

IVECO STRALIS HIWAY 800S48TZ MODELO: HI-WAY 800S48TZ MARCA: IVECO CHASSI: 93ZS3HUH0N8837421 MOTOR: F3BE3681M5083637 RENAVAM: 01277622156, PLACA: RAR8B60 FAB/MOD: 2021/2022 COR: BRANCO BANCHISA;

REBOQUE DOLLY 2E JUNTOS MODELO: DOLLY 2E JUNTOS MARCA: LIBRELATO CHASSI: 97TD0N412M2005076 RENAVAM: 01279084232 PLACA: RRI4D49 SERIE: 20548 COR: PRETO FAB/MOD: 2021/2021;
(CCB 2176132,

SEMI REBOQUE RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2E JUNTOS MODELO: GRANELEIRO TRASEIRO 2E JUNTOS MARCA: LIBRELATO CHASSI: 97T0AN442MC010988 RENAVAM: 01278264962 PLACA: RRI4D69 SERIE: 15414 FAB/MOD: 2021/2021 COR: PRETO;

SEMI REBOQUE RODOTREM GRANELEIRO DIANTEIRO 2E JUNTOS MODELO: GRANELEIRO DIANTEIRO 2E JUNTOS MARCA: LIBRELATO CHASSI: 97TRAD442MC000504 RENAVAM: 01279083929 PLACA: RRI4D29 SERIE: 15413 COR: PRETO FAB/MOD: 2021/2021;

IVECO STRALIS HI-WAY 800S48TZ MOELO: HI-WAY 800S48TZ MARCA: IVECO CHASSI: 93ZS3HUH0N8836401 MOTOR: F3BE3681M5081117 RENAVAM: 01270097951 PLACA: RAQ5H99 FAB/MOD: 2021/2022 COR: CINZA;

TJ4 29520 METEOR 6x4, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI 9539B8TJ6NR21033, PLACA RAQ9B24, ANO 2021/2022.

O agravante alega que os créditos são garantidos por alienação fiduciária, portanto, extraconcursais conforme art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

Diz que ajuizou Ação de Busca e Apreensão no qual foi deferida a liminar e o equipamento apreendido.

Afirma que não foi comprovada a essencialidade dos bens, cuja prova deve ser irrefutável.

Contraminuta apresentada (
id n.

271096379
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.

276687884
)
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a
bens
de capital
essenciais
à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra
no
s
tay

pe
riod
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005
e os bens sub judice
tratam-se
de caminhões e
se
mi
-reboques
, os quais se enquadram como bem de capital.

O
recuperando
elenc
ou
individualmente a necessidade de cada um desses bens para o seu processo de soerguimento (
id.

182067189, 1º grau
). Confira-se:

O administrador judicial elaborou trabalho técnico

e

concluiu
ao final pela essencialidade do maquinário com base nas seguintes justificativas:

Assim, para facilitar a busca real da essencialidade a Requerente encaminhou um relatório contendo informações importantes onde foi possível constatar a totalidade de 09 (nove)
cojuntos
de veículos, entre caminhão cavalos, carreta
semi
reboques, reboques e carreta especial reboques. Assim, com a justificativa de que os veículos são utilizados nas atividades diárias da Recuperanda, em especial o transporte de cargas pesadas, incluído grãos e transporte de cimentos para fins de cumprimento do objeto social, foi possível verificar ainda junto ao site de consulta da ANTT (junto ao RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), podendo ser considerado essencial os seguintes bens dentro dos quadros abaixo e os que estão em observação de vermelho não foram considerados essenciais pelo fato de não estarem cadastrados como transportadora a empresa Requerente junto à ANTT, conforme abaixo:

(...)

Assim, entende que os bens informados acima que não estão com observação de que não constam na frota de veículos da empresa Requerente, a Perita Judicial entende serem essenciais à atividade. Se,
por ventura
venha a requerente informar outra situação diferente da que a Perita Judicial encontrou no site de pesquisa pública de Registros junto à ANTT que Vossa Excelência se assim entender que seja dada a oportunidade de manifestação. Assim, segue em anexo o relatório de consulta de Registros junto à ANTT
e também
o Relatório de
essenciali
da
de
de bens com a existência de 09 (nove) conjuntos de veículos com documentos, fotos, comprovação dos motoristas que fazem parte da frota da empresa requerente. Ainda, foi relacionado conforme o Termo de diligência acerca da função de cada veículo com descrição e finalidade o que de fato
.

Também elaborou relatórios complementares de cada um dos bens, e a título exemplificativo anexa-se um deles:

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada foi proferida com base em robusto conjunto probatório constante dos autos principais, em especial no relatório técnico elaborado pelo administrador judicial,
o
qual, após análise das atividades desenvolvidas pela recuperanda — cuja atuação é centrada no transporte rodoviário de cargas —, manifestou-se de forma categórica pela essencialidade dos bens apreendidos, indicando que tais veículos e implementos são imprescindíveis à continuidade das operações empresariais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve provisoriamente a posse dos veículos de frota de empresa de transportes, incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o
stay

period
.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da recuperanda (art. 49, § 3º, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

A agravada alega que os veículos são essenciais à sua atividade, conforme perícia técnica e parecer do Administrador Judicial, e que a decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria para verificar sua utilização efetiva.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária pela recuperanda, sob a alegação de essencialidade provisória, bem como a compatibilidade dessa medida com o direito do credor fiduciário de retomada dos bens.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restrição temporária ao direito do credor fiduciário quando os bens forem essenciais à atividade da empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

6. A decisão agravada fundamentou-se em três pontos principais: (i) manutenção da decisão pelo TJMT no AI nº 1009533-46.2024.8.11.0000; (
ii
) confirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial; (
iii
) presunção de essencialidade dos caminhões para empresas de transporte.

7. O juízo de origem determinou diligências para verificar in loco a utilização dos bens, reforçando o caráter provisório da decisão e afastando eventual supressão de instância. 8. O art. 49, § 3º, da LRF deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente em setores nos quais determinados bens são inerentes à atividade empresarial.

9. O risco de deterioração dos bens não afasta, por si só, a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo
recuperacional
adotar medidas para resguardar os direitos do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau conclua a análise individualizada dos veículos.

Tese de julgamento: “A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1475258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

(N.U 1031257-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Dessa forma,
ante a manifestação
acima, indene
de dúvidas que referidos bens móveis são essenciais para
o desenvolvimento da
atividade realizada
pelos agravados,

garantindo

a eles
fôlego suficiente para se soerguer
durante o
stay

period
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025